Tribunal: TJDFT
Processo: 0703068-43.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECLAMAÇÕES CONTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DIVULGAÇÃO, EM REDE SOCIAL, DE VÍDEO PRODUZIDO POR MÃES DE ALUNOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE ALEGAÇÕES INFUNDADAS E INVERÍDICAS. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO. INTERESSE COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. REMOÇÃO DO CONTEÚDO. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. SETNENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal, em seus arts. 5o, IV, IX e XIV, e 220, garante a livre manifestação do pensamento, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, como formas de satisfação do direito coletivo de informação, indispensável ao regime democrático. Tais direitos, porém, não são absolutos e devem ser exercidos com consciência e responsabilidade, em obediência a outros valores também protegidos pela CF, como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.
2. Na hipótese, o vídeo questionado foi produzido por mães de alunos que reclamaram da alimentação fornecida pela escola, da falta de monitores em número suficiente para atender à quantidade de crianças, à falta de comunicação entre a instituição de ensino e os pais e à deficiência de limpeza do local.
2.1. Na instrução probatória, o autor não logrou comprovar que as alegações das mães eram infundadas e inverídicas, especialmente porque o acervo probatório indica que, após a divulgação do referido vídeo em rede social, foi realizada uma reunião entre a escola e seus gestores e os pais, tendo sido reconhecida a falha na comunicação e a insuficiência de monitores para atender a todas as crianças.
2.2. Além de não ter sido demonstrada eventual falsidade das declarações, a divulgação das situações narradas no vídeo se enquadra como de interesse coletivo, o que afasta qualquer reconhecimento de necessidade de remoção do conteúdo.
3. Não se verifica, do vídeo questionado, qualquer intuito de difamar, caluniar ou denegrir a imagem da instituição de ensino, mas tão somente o de apontar as falhas no serviço prestado e reivindicar a melhoria deste, sendo a mídia social utilizada como instrumento para que o pleito fosse considerado e atendido.
4. Inexistente ato ilícito ou irregularidade da conduta das rés em divulgar suas insatisfações e seus pleito, por meio do vídeo veiculado em rede social, o qual se encontrava dentro dos limites da liberdade de informação e expressão, não há falar em violação a direitos da personalidade e no dever de reparação civil de danos pelas apeladas.
5. Apelação cível CONHECIDA e IMPROVIDA. Sentença mantida.